Tribunal: TJMT
Processo: 1049978-56.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1049978-56.2019.8.11.0041
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por Jéssica Martins de Oliveira em virtude da decisão monocrática que deu parcial provimento ao Apelo interposto pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais e readequou a indenização securitária ao montante de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).
A Embargante sustenta que o decisum é contraditório, pois considerou que o percentual máximo aplicado para a lesão do membro inferior é de 50% (cinquenta por cento) e o mesmo percentual para o membro superior, quando na verdade é de 70% (setenta por cento).
Afirma que o quantum indenizatório é de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).
Assim, pleiteia a concessão do efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício apontado. Na oportunidade, prequestiona a matéria.
Sem contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (ID. 9418956).
É o relatório. DECIDO.
De acordo com a regra estabelecida no artigo 1.024, § 2.o do Código de Processo Civil, este Recurso deve ser julgado monocraticamente, pois foi oposto contra decisão unipessoal desta Relatora.
É cediço que os Aclaratórios é de natureza peculiar, cujo objetivo é esclarecer o real sentido da decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas.
Na hipótese, a Embargante assegura que o decisum incorreu em contradição ao aplicar o percentual máximo de 50% para a lesão no membro superior e 50% para a lesão no membro inferior, pois entende que deve ser aplicado 70% (setenta por cento) à cada ferimento.
No entanto, conforme consignado por esta Relatora no decisum, de maneira clara e fundamentada, da Tabela da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) extrai-se que para “Fratura não consolidada de um dos úmeros” (membro superior) o percentual máximo aplicado para a lesão é de 50% (cinquenta por cento). E, para “Fratura não consolidada de um fêmur” (membro inferior esquerdo) a indenização limita-se a 50% (cinquenta por cento).
Vale registrar, que na pericia judicial o Expert identificou incapacidade parcial incompleta da Autora no membros acima mencionados.
De outro lado, em consulta à Tabela da SUSEP verifica-se que a quantificação de 70% (setenta por cento) para cada lesão, tal como pretende a Embargante, diz respeito à “perda anatômica e/funcional completa”, o que não é o caso dos autos.
Nota-se, portanto, que não há falar em contradição e que a intenção da Recorrente é ver reapreciado o mérito da demanda, sem que haja vício em qualquer ponto da decisão, o que não é admitido pela legislação processual vigente.
Por fim, de acordo com a regra do artigo 1.025 do CPC/15, a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, “ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Com essas considerações, rejeito os Embargos de Declaração, mantenho intacto a decisão objurgada.
Publique-se.
Intimem-se.
Cuiabá, 27 de agosto de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora